Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740572-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO NASCIMENTO SANTOS, AMANDA DA SILVA MELO AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LAERCIO NASCIMENTO SANTOS e AMANDA DA SILVA MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais (autos n.o 0716461-16.2023.8.07.0006), ajuizada em face de FR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação da empresa agravada como fiel depositária do veículo objeto da demanda, sob o fundamento de que a guarda e preservação do bem incumbiria aos próprios autores, inexistindo risco de perecimento da prova que justificasse a medida excepcional requerida (ID no 247463695 da origem). Irresignados, os Agravantes sustentam que residem atualmente no Estado do Maranhão, sendo vítimas de vícios ocultos e defeitos graves em veículo adquirido da empresa agravada, que retornou de tentativas de reparo em condições ainda piores. Aduzem que não possuem condições financeiras para manter o automóvel em local seguro ou realizar seu transporte, especialmente considerando que o bem está inoperante. Destacam que há risco de deterioração do veículo, furto ou remoção forçada, o que comprometeria a realização de perícia técnica essencial. Alegam que se encontram em de vulnerabilidade econômica. Diante de tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para determinar liminarmente a nomeação da empresa agravada como fiel depositária do veículo DODGE/JOURNEY R/T, placa OLP5317, providenciando sua guarda em local adequado, sob pena de multa diária; ou, subsidiariamente, que o bem seja depositado em local indicado pelo juízo, às expensas da parte agravada. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar e garantia da preservação do bem litigioso. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo ativo. Isso porque, conforme bem pontuou o Juízo singular, "A guarda e preservação do bem em litígio incumbe à própria autora, que o indicou como elemento essencial da prova a ser produzida. A determinação de deslocamento para estabelecimento das rés importaria atribuir-lhes ônus que, neste momento processual, não lhes cabe, sobretudo antes do provimento final do feito”. Nesse contexto, embora os agravantes aleguem dificuldades financeiras e risco de perecimento da prova, não restou demonstrado de forma inequívoca que o bem se encontra em situação de iminente deterioração ou que a sua manutenção sob responsabilidade dos próprios agravantes inviabilizaria a futura realização da perícia. A medida excepcional pleiteada exige demonstração clara e objetiva do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto. Ressalte-se, por oportuno, que eventual procedência da demanda poderá ensejar a responsabilização da parte vencida pelas despesas comprovadamente suportadas pela parte autora, inclusive aquelas relacionadas à guarda e conservação do bem, nos termos do princípio da reparação integral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador